Tribunal: STF
Processo: RE 1585087
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que concedeu habeas corpus para trancar a ação penal instaurada em desfavor de Felipe Cogorno Alvarez (AP nº 5105658-89.2019.4.02.5101), ora  recorrido, por atipicidade da conduta.
Transcrevo a ementa do julgado:

OPERAÇÃO PATRÓN. FATOS OCORRIDOS NO PARAGUAI. DEPÓSITO EM CASA DE CÂMBIO. IMPUTAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, EVASÃO DE DIVISAS E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NARRADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES DEPOSITADOS EM CASA DE CÂMBIO NO PARAGUAI E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA DENÚNCIA DE QUE OS VALORES TENHAM TRANSITADO NO BRASIL. MESMO EM CASO DE TIPICIDADE HÁ INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA APRECIAR OS FATOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 
1. O paciente foi denunciado – juntamente com outros corréus – por supostamente ter praticado os crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 71, do Código Penal), evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 c/c art. 29, do Código Penal) e pertencimento à organização criminosa (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013). 
2. Segundo a denúncia, o paciente teria auxiliado o suposto chefe da ORCRIM a receber valor que lhe fora disponibilizado por terceiro, também corréu. O auxílio prestado consistiu em indicar a casa de câmbio no Paraguai onde foi depositada parte desses valores. 
3. Assim agindo, o ora paciente teria praticado evasão de divisas, lavagem de dinheiro e integraria o chamado "núcleo político" da organização criminosa, cujo propósito seria o de dar suporte ao suposto líder da ORCRIM no Paraguai, após a deflagração da Operação Câmbio Desligo. 
4. Ocorre que, à luz do entendimento firmado por esta Turma Especializada no julgamento dos habeas corpus nº 5005514-50.2020.4.02.0000 e 5009419-63.2020.4.02.0000 impetrados pelos outros dois corréus envolvidos na mesma transação financeira, tais condutas são atípicas. 
5. As condutas imputadas ao paciente estão diretamente ligadas àquelas já analisadas por esta Corte em relação aos outros dois corréus. Tendo esta c. Turma considerado que não existem indícios mínimos de que os valores disponibilizados ao acusado de liderar a ORCRIM, quando estava foragido no Paraguai, possuam proveniência ilícita, de pronto há que ser afastada a imputação de lavagem de dinheiro. 
6. Não estão presentes as elementares do crime de evasão de divisas, já que, como destacado nos acórdãos paradigmas, não há nenhuma indicação na denúncia de que os valores tenham transitado no Brasil. Ademais, não há afirmação na denúncia de que os valores tenham sido mantidos em depósito no dia 31 de dezembro do ano respectivo sem que fossem declarados às autoridades brasileiras. 
7. Aplica-se também ao ora paciente a tese afirmada pela Turma nos acórdãos paradigmas de que as condutas descritas na denúncia que ocorreram em território paraguaio não atraem a competência da Justiça Brasileira. Não está presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo 7º, do Código Penal. 
8. Por último, poderia subsistir, em tese, a imputação relativa ao crime do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013, por outros episódios que não aqueles relacionados ao depósito de U$ 260.000,00 em favor do líder da orcrim, na casa de câmbio indicada pelo paciente. No entanto, para além desses fatos considerados atípicos, não há descrição de fatos objetivos dos quais se possa extrair o pertencimento do paciente à organização criminosa a que se refere a denúncia na ação penal originária. 
9. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a ação penal nº 5105658-89.2019.4.02.5101 (anterior nº 5009920-40.2020.4.02.5101) em relação a todos os crimes imputados ao paciente: lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 71, do Código Penal), evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 c/c art. 29, do Código Penal) e pertencimento à organização criminosa (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013).” (eDOC 60, pp. 8-9)

O ora recorrido foi denunciado com corréus, no âmbito da “Operação Patrón”, pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e pertencimento à organização criminosa. Segundo a acusação, o recorrido teria ajudado o líder do grupo, o doleiro Dario Messer, foragido no Paraguai, a receber US$ 500.000,00 fornecidos em espécie pelo corréu Horácio Manuel Cartes Jara. O auxílio teria consistido na indicação de casa de câmbio naquele país (Fé Câmbios S.A.) onde US$ 260.000,00 foram depositados na conta de Myra Oliveira Athayde, noiva de Dario Messer, sem trânsito ou declaração de valores no Brasil. A outra parte do dinheiro (US$ 232.000,00) teria sido entregue por Myra Oliveira Athayde a Antonio Joaquim da Mota, que a depositou na mesma corretora.
O Parquet menciona que Felipe Cogorno Alvarez integraria o “núcleo político” da organização criminosa, com a função de dar suporte a Dario Messer no Paraguai após a decretação da prisão preventiva do doleiro na “Operação Câmbio, Desligo”, a qual, juntamente com a “Operação Eficiência”, deu origem à “Operação Patrón”.
No caso, em 19.12.2019, a denúncia foi oferecida pelo MPF (eDOCs 8-9, eDOC 16, pp. 233-284 e eDOC 17, pp. 1-158) e recebida, em 8.1.2020, pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDOC 17, pp. 159-167). A ação penal foi inicialmente desmembrada em relação a Felipe Cogorno Alvarez por residir no Paraguai, prosseguindo quanto aos demais réus perante a referida vara federal. Após o réu tomar ciência da imputação, foi determinado o remembramento dos autos.
A defesa impetrou habeas corpus, concedido por votação majoritária para trancar a ação penal por ausência de indícios mínimos de proveniência ilícita dos valores, das elementares de evasão de divisas e de fatos objetivos para pertinência à organização criminosa (eDOC 60 e eDOC 85). O TRF2 seguiu o mesmo entendimento fixado para os corréus Horácio Manuel Cortes Jara e Edgar Ceferino Aranda Franco (sócio-proprietário da casa de câmbio), vinculados à mesma transação financeira.
Contra essa decisão, o MPF opôs embargos de declaração (eDOC 95), parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão acerca da supressão de instância (eDOC 119).
Irresignado, o MPF interpôs recurso especial e recurso extraordinário (eDOC 125 e eDOC 127, respectivamente), ambos admitidos na origem (eDOC 142 e eDOC 145, respectivamente).
A defesa apresentou contrarrazões aos recursos (eDOC 134 e eDOC 140).
O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não conheceu do recurso especial (REsp 2.014.594/RJ, eDOC 219). Salientou o óbice da Súmula 7 daquela Corte, vedado o reexame fático-probatório. Por conseguinte, manteve o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.Tal decisão transitou em julgado para a acusação em 16.12.2025 (eDOC 223).
No presente extraordinário, o Parquet alega violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por falta de motivação adequada na decisão impugnada, uma vez que o TRF2 não teria apreciado as teses suscitadas nos embargos de declaração e realizado juízo de mérito antecipado sobre a atipicidade, sem fundamentação exauriente sobre os indícios narrados na denúncia. Essa omissão violaria o dever de motivação das decisões judiciais, de modo a configurar constrangimento ilegal manifesto. 
Sustenta ainda ofensa ao art. 109, V, da CF/1988 acerca da competência da justiça federal para processar e julgar a presente ação penal, por envolver organização criminosa transnacional. Afirma que os fatos ocorridos no Paraguai (depósitos na Fé Câmbios S.A.) integram esquema com reflexos no Brasil. Daí estar caracterizada a repercussão geral da questão constitucional, já reconhecida por este Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 628.624/MG, em que discutida a competência da justiça federal nas hipóteses de crimes transfronteiriços nos quais o Brasil se obrigou a reprimir. Para o MPF, o trancamento ignora a extraterritorialidade (art. 7º do CP) e a conexão com ilícitos nacionais, usurpando a competência da justiça federal para a persecução penal.
Requer o provimento do recurso extraordinário para anular o acórdão concessivo do writ e determinar o prosseguimento da ação penal. Subsidiariamente, postula pela manutenção da ação penal sob a competência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDOC 127).
O recurso foi distribuído a este Relator por prevenção (eDOC 225).
É o relatório. 
Decido.
O recurso extraordinário em exame impugna acórdão do TRF2 que concedeu habeas corpus para trancar ação penal por manifesta atipicidade da conduta imputada ao recorrido, nos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e pertinência a organização criminosa. O MPF sustenta, em síntese, ofensa direta aos arts. 93, IX e 109, V da Constituição Federal, sob a alegação de omissão no acórdão recorrido quanto a teses suscitadas em embargos de declaração e usurpação de competência da justiça federal para persecução de crimes transnacionais com reflexos no Brasil. Requer a cassação do julgado e o prosseguimento da ação penal originária.
A pretensão não merece acolhimento. 
Inicialmente, registro que a postulação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição não procede. Os embargos de declaração opostos pelo MPF foram apreciados, inclusive com acolhimento parcial para sanar omissão apontada quanto à supressão de instância e ao prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento. Houve, assim, pronunciamento jurisdicional suficiente, claro e coerente acerca das teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 
Recordo, nesse ponto, que esta Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, consolidou orientação qualificada (Tema 339 da Repercussão Geral) no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
Desse modo, não se impõe ao órgão jurisdicional o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a explicitação, ainda que concisa, das razões que embasam o convencimento adotado. Tal compreensão, ademais, harmoniza-se com a própria racionalidade do processo decisório em tribunais colegiados, evitando a indevida conversão da garantia constitucional em exigência de prolixidade argumentativa.
O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo do recorrente com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
No tocante à alegada violação ao art. 109, V, da Constituição Federal, o MPF sustenta que a espécie se insere no âmbito da “Operação Patrón”, com ramificações no Brasil e no Paraguai, e deve ser analisada em conformidade com a Convenção de Palermo, a revelar o compromisso internacional assumido pelo Brasil de reprimir essa forma de criminalidade. Aduz, ainda, que a matéria encontra parâmetro na jurisprudência do STF, especialmente no RE 628.624/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 
Na situação dos autos, entendo que o  precedente invocado pelo recorrente não se mostra suficiente para evidenciar, por si só, a transcendência constitucional da controvérsia. Embora a discussão sobre a competência da justiça federal em delitos de caráter transnacional possa, em determinadas circunstâncias, assumir relevância constitucional mais ampla, verifica-se, no caso concreto, que a controvérsia está estreitamente vinculada ao exame das circunstâncias fáticas da imputação, conforme delineadas pelas instâncias ordinárias. 
Para compreender o dinamismo dos precedentes do STF sobre o tema, cito, a título de ilustração, o julgamento do RE 628.624/MG (Tema 393), no qual esta Corte assentou a competência da justiça federal para processar e julgar crimes de pornografia infantil praticados via internet. Destacou a necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: “a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente”. 
Naquela oportunidade, o Plenário reconheceu que a potencial internacionalidade do resultado poderia ser extraída “do nível de abrangência próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil”.
Já no presente caso, os fatos imputados ao recorrido restringem-se à indicação de uma casa de câmbio no Paraguai, onde certa quantia em dólares americanos teria sido depositada em favor de terceira pessoa, igualmente naquele país. A Corte regional afastou a incidência da jurisdição federal a partir da constatação de que a própria narrativa acusatória, tal como deduzida na denúncia, não descreve trânsito dos valores pelo Brasil, além de não individualizar ato de execução criminosa praticado em território nacional.
O acórdão impugnado assentou não haver: (i) indícios mínimos de que os valores depositados no Paraguai tivessem origem ilícita, circunstância que inviabiliza a imputação de lavagem de dinheiro; (ii) demonstração de que os valores tenham transitado no Brasil ou de que tenham sido mantidos em depósito, em data juridicamente relevante, sem declaração às autoridades brasileiras, o que afasta a configuração do delito de evasão de divisas; e (iii) descrição de fatos objetivos aptos a evidenciar a integração estável e funcional do recorrido à organização criminosa, para além da apontada indicação da casa de câmbio paraguaia (eDOC 60). 
Observo que o TRF2 não negou, em abstrato, a competência da justiça federal em crimes transnacionais. Apenas reputou que, na espécie, a denúncia não descreveu, com suficiência, fato típico praticado em território nacional ou hipótese idônea de extraterritorialidade, inexistindo ainda elementos concretos de adesão do recorrido à organização criminosa. Sem essa base fático-jurídica mínima, não há como fazer incidir o art. 109, V, da Constituição Federal para restaurar a ação penal apenas com fundamento em formulações abstratas sobre cooperação internacional ou repressão à criminalidade organizada.
Outrossim, a invocação da Convenção de Palermo não altera a conclusão adotada pelo acórdão impugnado. O compromisso internacional assumido pelo Brasil para a prevenção e repressão ao crime organizado transnacional não dispensa a observância dos pressupostos constitucionais e legais de incidência da jurisdição penal brasileira, nem autoriza o prosseguimento de ação penal desprovida de justa causa. 
Além disso, o art. 109, V, da Constituição Federal atribui à justiça federal a competência para processar e julgar “os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”. Tendo isso em conta, a simples referência à transnacionalidade do contexto investigado ou à existência de ramificações da denominada “Operação Patrón” em mais de um país não é suficiente para firmar a pretendida competência. É indispensável que a acusação comprove concretamente que a execução do delito se iniciou no Brasil e produziu, ou deveria produzir, resultado no exterior, ou o contrário. Essa correlação fático-jurídica, contudo, foi reputada ausente pelo Tribunal de origem.
Constata-se, ademais, que o entendimento do TRF2 foi construído em consonância com os elementos dos autos e levou em consideração a simetria entre a situação de Felipe Cogorno Alvarez e a de Horácio Manuel Cartes Jara e Edgar Ceferino Andrada Franco, em relação aos quais já havia sido reconhecida a atipicidade das condutas e a inaplicabilidade da lei penal brasileira aos fatos descritos. Tal extensão decorreu da circunstância de a imputação dirigida ao recorrido estar diretamente conectada ao mesmo contexto fático já analisado pela Corte regional, sem que o MPF houvesse demonstrado elemento distintivo bastante para justificar solução diversa.
Reproduzo do acórdão recorrido:

“Cotejando a situação do paciente com a dos corréus Horácio Manuel Cartes Jara e Edgar Ceferino Andrada Franco, verifico que os fundamentos que levaram ao trancamento da ação penal para esses réus são também aplicáveis ao caso em apreço. 
Como destacado a partir da narrativa da denúncia, o paciente teria se limitado a auxiliar Dario Messer a receber o valor que lhe fora disponibilizado por Horário Cartes. O paciente teria indicado a Dario a casa de câmbio FE CAMBIOS S/A, de propriedade de Edgar Franco. E de fato, parte do valor entregue por Horário a Dario foi depositada na referida empresa.
Para o MPF, com tal conduta, o ora paciente teria praticado evasão de divisas, lavagem de dinheiro e integraria o chamado ‘núcleo político’ da organização criminosa, cujo propósito seria o de dar suporte a Dario Messer no Paraguai, após a deflagração da Operação Câmbio, Desligo. 
De acordo com a denúncia, ‘em outro print de conversa feito dois dias após por DARIO MESSER, este comunica a NAJUN TURNER que FELIPE COGORNO indicou a casa de câmbio FE CAMBIOS S.A, localizada em VILLA MORRA, bairro de Assunção/PY, para guardar o dinheiro, com acréscimo de juros, mesmo não se tratando de uma instituição bancária. O estabelecimento pertencente ao doleiro EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO é gerenciado por JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ, sendo certo que não por coincidência está relacionado com COGORNO à referida investigação do BANESTADO.’ (p. 125 da denúncia). 
E, mais adiante, o Ministério Público Federal informa que o depósito aconteceu, nos seguintes termos: ‘Poucos dias após essas tratativas, entre 28 e 29/01/2019, foram acautelados US$ 260,000.00 na FE CAMBIO em nome da namorada/noiva de DARIO, MYRA OLIVEIRA ATHAYDE, sob a responsabilidade do proprietário EDGAR CEFERINO ARANDA FRANCO e o gerente JOSÉ FERMIN VALDEZ GONZALEZ, pessoas que passaram a gerenciar os recursos de origem clandestina, advindos de HORACIO CARTES, como se operassem uma verdadeira conta corrente para pagamentos em favor de MYRA.’ (p. 127 da denúncia) 
Ocorre que, à luz do entendimento firmado por esta Turma Especializada no julgamento dos Habeas Corpus impetrados por Horácio Manuel Cartes Jara e Edgar Ceferino Andrada Franco, tal conduta é atípica. 
Em linhas absolutamente gerais, a Horácio Jara foi imputado o crime de pertencimento à organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013, fl. 87 e seguintes da denúncia). De acordo com a denúncia, ele integraria o ‘núcleo político’ da organização criminosa, ‘[...] com o intuito de garantir as atividades da ORCRIM e a sua impunidade.’ (fl. 193 da denúncia). 
A rigor, sua participação se limitou a ter disponibilizado US$ 500.000,00 para Dario Messer, através de outro corréu, Roque Silveira, supostamente para cobrir gastos jurídicos. E, de acordo com a denúncia, parte desse valor – US$ 260.000,00 – foi depositada na empresa FE CAMBIOS S/A, como visto no tópico anterior. 
Essa 1ª Turma Especializada [2] determinou o trancamento da ação penal em face de Horácio Jara. De acordo com o voto condutor do Exmo. Desembargador Federal Antônio Ivan Athié: ‘Não há, efetivamente, ação alguma imputável ao paciente tipificada em dispositivo penal, portanto nem alcançável pela lei brasileira.’ 
No que diz respeito à extraterritorialidade da lei penal brasileira, S. Exa. entendeu que: ‘nada mais é preciso acrescentar para restar a conclusão de, em face da narração contida na denúncia da ação penal número 5009920-40.2020.4.02.5101, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, inexistir fato típico criminal praticado pelo paciente, tanto no Paraguai, hipótese em que não o alcançaria a legislação brasileira eis que não ocorrentes os fatos previstos no artigo 7º do Código Penal, tampouco aqui no Brasil, acaso aqui tivessem sido praticados, não passando de meras conjecturas, sem suporte em fato algum, as imputações feitas.’ 
Conforme se depreende do voto do eminente Desembargador, a conduta atribuída à Horácio Jara é atípica. E, ainda que assim não fosse, não foi praticada em território brasileiro, nem atrairia as hipóteses de extraterritorialidade prescritas no art. 7º, do Código Penal. 
Quadro semelhante ocorreu em relação ao corréu Edgar Franco. 
A Edgar Franco foram imputados os mesmos crimes atribuidos a Felipe Cogorno Alvarez, quais sejam: os crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, c/c art. 71, do Código Penal), evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 c/c art. 29, do Código Penal) e pertencimento à organização criminosa (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013). 
Também em linhas gerais, Edgar Franco é sócio-proprietário da empresa FE CAMBIOS S/A, onde foi depositado o valor de US$ 260.000,00 em benefício de Dario Messer, parte dos US$ 500.000,00 disponibilizados por Horácio Jara. 
Também nesse caso, a 1ª Turma Especializada [3] determinou o trancamento da ação penal, aplicando os mesmos fundamentos jurídicos adotados no HC concedido em favor de Horácio Jara. Com efeito, a ordem foi concedida por não ter sido identificada conduta criminosa imputável a Edgar Franco. Os eventos descritos na denúncia, ademais, ocorreram fora do país e não são alcançáveis pela lei penal brasileira. 
Nas palavras do Exmo. Desembargador, ‘No ‘Conjunto de fatos 9 e 10’, da denúncia, trecho acima transcrito, imputa-se ‘Lavagem de Dinheiro por depósito oculto de Dólares no Paraguai e evasão de divisas pela não declaração dos mesmos às autoridades brasileiras’. Para tanto, afirma-se na denúncia que Dario Messer ocultou 260 mil dólares, oriundos de 500 mil dólares obtidos em atividade ilícita de líder de organização criminosa. E especifica – proveniente de financiamento de Horácio Manuel Cartez Jara, com auxílio de várias pessoas, dentre elas o paciente. Seguem divagações, como exemplo a afirmação de ações visando disponibilizar o valor à namorada de Dario Messer, com ‘dissimulação de origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade, com o propósito de distanciarem a sua derivação de crime de financiamento a organização criminosa’, mas sem qualquer informação concreta desses fatores. Mais adiante relata contatos entre várias pessoas, relações de amizade, ora fala a denúncia em intenção de ocultar o dinheiro, ora em guardar, e com remuneração no estabelecimento do paciente. Enfim, suposições, que não representam crime algum praticado pelo paciente, que não figura como interlocutor em qualquer das conversas e mensagens capturadas. 
E, sobre a segunda imputação, o Exmo. Desembargador sustenta que ‘E quanto ao ‘Conjunto de fatos 16 e 17’, da denúncia, afigura-se também inexistir fato típico criminal, eis que não há qualquer indicação de uma organização criminosa nos moldes em que prevista na lei, não o sendo, evidentemente, a captação de valores por casa de câmbio no Paraguai, atividade que não é criminosa, não podendo ser considerado criminoso quem tem contato social com pessoa que responde a ação penal no Brasil, e ainda que intencione a ajudá-la a resolver seus problemas, não significando suspeita de participação em atividades ilícitas, em integração de modo voluntário, estável e em comunhão de designíos e vontades em uma organização visada a praticar diversos ilícitos criminais e transacionais, tais como, segundo a denúncia, de ‘câmbio ilegal, evasão de divisas, corrupção, contrabando, falsidade documental e sonegação fiscal, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes.’ 
Sendo assim, ‘O valor depositado na casa de câmbio do paciente, é bom repetir, não transitou fora do Paraguai. Além disso, a casa de câmbio é regularmente constituída, e opera com autorização das autoridades competentes, como demonstram documentos anexados aos autos, devidamente formalizados. Acrescenta-se, não há qualquer indício de origem ilícita dos referidos 500 mil dólares. E por não terem sido retirados do Brasil, onde nem circularam, e nem ingressaram como já visto, não há como sustentar ter ocorrido evasão de divisas, não só em função de não se apontar origem ilícita do valor, como por não ter saído do Paraguai.’ 
Diante desse quadro, tem-se que as condutas imputadas a Felipe Cogorno Alvarez estão diretamente ligadas àquelas já analisadas por esta Corte em relação a Horácio e Edgar. Em síntese, Felipe Cogorno é acusado de intermediar o contato de Horácio com a casa de câmbio gerida por Edgar. Tendo esta c. Turma considerado que não existem indícios mínimos de que os valores remetidos por Horácio a Dario Messer possuem proveniência ilícita, de pronto há que ser afastada a imputação de lavagem de dinheiro. Também não estão presentes as elementares do crime de evasão de divisas, já que, como já destacado nos acórdão paradigmas, não há nenhuma indicação na denúncia de que os valores tenham transitado no Brasil. 
Por fim, embora o MPF afirme que os valores mantidos no exterior não foram declarados no Brasil, não há imputação de que tal tenha se dado no dia 31 de dezembro daquele ano (sendo certo que o depósito do valor na casa de câmbio ocorreu em, de acordo com a denúncia, em janeiro de 2019), o que seria essencial para caracterização do crime de evasão de divisas nessa modalidade. 
Por último, poderia subsistir, em tese, a imputação relativa ao crime do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013, por outros fatos e episódios, que não aqueles relacionados ao depósito de US$ 260.000,00 oriundos de Horácio Cartes e depositados na casa de câmbio de Edgar Franco, evento considerado atípico nos precedentes já citados.
A imputação de pertencimento à organização criminosa ao ora paciente está descrita na denúncia nos seguintes termos: 
‘O empresário FELIPE COGORNO ALVAREZ é intimo de NAJUN, já foi visitá-lo algumas vezes em São Paulo quando este último esteve foragido, e mais do que auxiliar DARIO e MYRA a ocultar na FE CAMBIO parte dos US$ 500 mil recebidos do HORÁCIO CARTES, estava nitidamente à disposição do grupo criminoso, como ficou claro em suas conversas com NAJUN’. (fl. 195 da denúncia) 
No entanto, essa proximidade com NAJUN TURNER é narrada, em grande medida, no contexto do depósito dos U$260.000,00, na casa de câmbio, no Paraguai. Para além disso, o Ministério Público Federal aponta supostas relações entre eles, que não são suficientes para caracterizar o pertencimento à organização criminosa. Vejamos alguns trechos: 
‘O empresário ítalo-paraguaio FELIPE COGORNO ÁLVAREZ, que vem a ser um dos diretores do Grupo Cogorno, administrador do Shopping China e representante da Câmara de Comércio de Amambay, todos no Paraguai, mantém uma relação estreita com NAJUN TURNER, a quem visita frequentemente na Cidade de São Paulo, onde o doleiro e contrabandista uruguaio se escondeu enquanto foragido da justiça federal nesse Estado. 
COGORNO também já foi investigado pela Polícia Federal brasileira em um inquérito oriundo da investigação do caso Banestado, bem como a sua relação com a casa de câmbio FE CAMBIOS S.A., com sede em Pedro Juan Caballero/PY. 
(...) 
Em alguns diálogos capturados, NAJUN TURNER conversa a respeito da remessa de algum material ou carga para o Uruguai, que eles chamam de ‘pneus’[46]. Na sequência dos diálogos, no dia 17/01/2019, NAJUN TURNER pede o auxílio de FELIPE COGORNO em ocultar US$ 500.000,00 que ‘ALBERTO’ (DARIO MESSER) receberia em Assunção nos próximos dias (como de fato recebeu por intermédio de MYRA a mando de HORÁCIO CARTES, como já narrado), e cuja noiva (MYRA ATHAYDE) entregaria o dinheiro no seu escritório em Assunção no Paraguai.’ (fl. 120-121 e 125 da denúncia) 
Diante desse quadro, exceto pela participação do ora paciente na operação financeira já referida, não há descrição de fatos objetivos dos quais se possa extrair o pertencimento de Felipe Cogorno à organização criminosa a que se refere a denúncia na ação penal originária.” (eDOC 60, pp. 4-9, grifos nossos)

Para divergir desse entendimento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, à luz do enunciado da Súmula 279 do STF. Ainda que superado tal óbice, a mim me parece que, de fato, os contornos fáticos não qualificam os fatos como “delitos transnacionais”, o que esvazia a pretensão ministerial.
De toda sorte, em uma perspectiva de técnica processual, soma-se a isso que o STJ, ao apreciar o REsp 2.014.594/RJ, interposto contra o mesmo acórdão, não conheceu do recurso especial, por considerar que a pretensão ministerial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada naquela instância, nos termos da Súmula 7 daquela Corte (eDOC 219). Conforme relatado, tal decisão transitou em julgado para a acusação em 16.12.2025. Embora isso não impeça, em tese, o exame da matéria constitucional devolvida neste extraordinário, a circunstância reforça que os fundamentos do acórdão recorrido permanecem apoiados em premissas fático-jurídicas cuja revisão, nesta via, não pode ocorrer sob o pretexto de ofensa direta à Constituição.
Na realidade, o que o recorrente pretende é requalificar como violação aos arts. 93, IX, e 109, V, da Constituição aquilo que, em essência, traduz irresignação com o juízo, devidamente fundamentado, de ausência de justa causa, de inexistência de tipicidade mínima e de não incidência da jurisdição penal brasileira à luz dos fatos narrados. Não se identifica, assim, ofensa constitucional direta e imediata apta a infirmar o acórdão recorrido.
Por essas razões, deve ser mantido o trancamento da ação penal em relação ao recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão re